Tribunal: CARF
Processo: 10850.722744/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INFORMAÇÃO FALSA. ART. 18 DA LEI N. 10.833, DE 2003.
Constatada a inserção de informação falsa na declaração de compensação, relativa ao crédito apurado, aplica-se a multa de 150%, prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, pela não homologação da compensação
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INFORMAÇÃO FALSA. PROCESSO PRINCIPAL. DECISÃO DEFINITIVA. LANÇAMENTO.
A multa isolada de que trata o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, é cabível tão somente em razão de existência de ato de não homologação de compensação apresentada com falsidade, não havendo previsão legal para que se aguarde decisão administrativa definitiva sobre o procedimento de compensação.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE. REVERSÃO DE GLOSA. CANCELAMENTO PROPORCIONAL DA PENALIDADE.
A multa isolada de 150%, prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser cancelada na mesma proporção das glosas revertidas no processo que trata da homologação da declaração de compensação.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722744/2016-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.525 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INFORMAÇÃO FALSA. ART. 18 DA LEI N. 10.833, DE 2003.
Constatada a inserção de informação falsa na declaração de compensação,
relativa ao crédito apurado, aplica-se a multa de 150%, prevista no caput e § 2o
do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, pela não homologação da compensação
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INFORMAÇÃO
FALSA.
PROCESSO
PRINCIPAL.
DECISÃO
DEFINITIVA. LANÇAMENTO.
A multa isolada de que trata o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, é cabível tão somente em razão de existência de ato de não homologação
de compensação apresentada com falsidade, não havendo previsão legal para
que se aguarde decisão administrativa definitiva sobre o procedimento de
compensação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
REVERSÃO
DE
GLOSA.
CANCELAMENTO
PROPORCIONAL DA PENALIDADE.
A multa isolada de 150%, prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833,
de 2003, aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada, deve ser cancelada na mesma proporção das glosas revertidas
no processo que trata da homologação da declaração de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que a multa subsista apenas em relação aos débitos cuja
não homologação da compensação tenha sido confirmada no processo onde se discute o pedido
de ressarcimento e as compensações declaradas. Os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado Freire Martins acompanharam pelas
conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-011.522, de 21 de março de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10850.722741/2016-63, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722744/2016-05
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.525 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722744/2016-05

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a ora recorrente para
exigência de multa isolada de 150%, prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, pelas compensações indevidas efetuadas em declarações apresentadas com falsidade.
De acordo com o Termo de Verificação de Infrações, na análise do pedido de
ressarcimento, discutido em processo próprio juntamente com as DCOMP a ele associadas,
apurou-se um saldo de crédito das Contribuições inferior ao pleiteado, o que resultou na
homologação parcial das compensações declaradas.
Ainda segundo o Termo de Verificação de Infrações, das análises efetuadas no
processo onde se discute o pedido de ressarcimento e as compensações declaradas, explicitadas
na Informação Fiscal e no Despacho Decisório lá produzidos e juntados ao presente processo,
restou confirmada a inserção de informações falsas nas declarações de compensação que
ensejaram o lançamento da multa aqui discutida.
Tendo sido devidamente cientificada, a ora recorrente apresentou,
tempestivamente, Impugnação ao Auto de Infração, onde argumentou:
a) que o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, busca sancionar o
contribuinte que promova compensação que, para além de indevida, seja
objeto de falsidade de declaração (ou declaração falsa);
b) que está defendendo o procedimento adotado, relativamente às declarações de
compensação que ensejaram a aplicação das multas, pelas razões expostas na
manifestação de inconformidade apresentada no processo onde se discute o
crédito tributário;
c) que, quando muito, há “compensação indevida”, face os motivos lá aduzidos,
mas nunca “falsidade de declaração”;
d) que, para a Fiscalização, a simples compensação ainda em discussão no
âmbito administrativo seria elemento bastante para a caracterização do ilícito
previsto no dispositivo legal citado;
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.525 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722744/2016-05

e) que o Auto de Infração é improcedente por ausência de tipicidade de conduta;
f)
que a discussão acerca da legitimidade ou não do procedimento efetuado nos
autos onde se discute o crédito tributário equivale, quando muito, à hipótese
de compensação indevida, que, por si só, é objeto de penalidade outra, mais
branda;
g) que o aproveitamento de “tributo por intermédio de compensação com a qual
não concorda o Fisco” está longe de caracterizar hipótese de “declaração
falsa” ou “falsidade de declaração”, sendo suficiente, apenas, para configurar
“compensação indevida”, na medida em que realizada, quando muito, em
desconformidade com a legislação;
h) que se houve falsidade de declaração, essa ocorreu com os terceiros que
venderam matéria-prima para a Impugnante, as quais a Fiscalização designou
de “noteiras”;
i)
que em relação à Impugnante, a fiscalização não colacionou sequer uma única
prova direta capaz de demonstrar a sua efetiva participação no suposto
“esquema”, conforme demonstrado na manifestação de inconformidade
apresentada nos autos do processo onde se discute o crédito tributário;
j)
que a inexistência de prova direta da prática da infração que se imputa ao
contribuinte exclui por completo qualquer possibilidade de aplicação de multa
qualificada;
k) que o fato que autorizaria a aplicação de multa qualificada – prática de atos
de interposição fraudulenta de pessoas jurídicas pela Impugnante – é
desconhecido, sendo que a sua suposta existência é imaginada pela
Fiscalização em vista de indícios que não são dotados dos requisitos mínimos
de gravidade, precisão e concordância;
l)
que a multa isolada de 150% de que se trata só seria eventualmente aplicável
para os pedidos de compensação não homologados de forma definitiva, nos
quais restasse demonstrada, de forma cabal, a falsidade de declaração, o que
não se aplica ao caso em questão, tendo em vista que os pedidos de
compensação que deram origem ao auto de infração ainda são objeto de
discussão em processo próprio;
m) que a norma que embasou a autuação fiscal enquadra-se no conceito de
sanção política, uma vez que comina penalidade desproporcional e
desarrazoada ao exercício do direito de petição, obsta e/ou restringe o acesso
aos órgãos da Receita Federal do Brasil e, por fim, ofende o direito ao devido
processo legal pela presunção de configuração de ilícito pelo contribuinte,
previamente à análise meritória;
n) que a cominação de multa de 150% pela simples não homologação de
declaração de compensação em análise perfunctória e passível de reversão
afronta o princípio constitucional da proporcionalidade; e
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.525 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722744/2016-05

o) que são legítimas as compensações efetuadas.
A DRJ, de forma unânime, julgou improcedente a Impugnação, tendo se ancorado
nos seguintes fundamentos:
a) que o processo onde foi reconhecido um direito creditório inferior ao
pleiteado, com a homologação parcial das compensações declaradas, e que
acabou gerando a aplicação da multa isolada de 150% aqui discutida, foi
julgado na mesma sessão de julgamento do presente processo, sendo que os
argumentos da interessada não foram aceitos, tendo sido mantidas as glosas
dos créditos e o resultado de não homologação das DCOMP apresentadas;
b) que o objeto do litígio está delimitado na multa isolada aplicada em
decorrência de compensação indevida, uma vez que as matérias relacionadas
às declarações de compensação já foram examinadas no processo onde se
discute o direito creditório, que não serão aqui reanalisadas;
c) que o suposto direito creditório informado nas declarações de compensação
decorre de simulação de operações de compra de matéria-prima (café), como
se ocorridas de comerciais atacadistas, o que propiciava à Cocam o crédito
integral das Contribuições, ao invés do crédito presumido a que teria direito
pela aquisição de insumos diretamente dos produtores rurais ou cerealistas;
d) que Adilson Marques Sant ́Ana, empregado responsável pelo setor de
compras da ora recorrente, e Vicente Chiavolotti, Diretor Estatutário com
poderes de gerência e administração, foram condenados pelo crime de
estelionato qualificado em sentença judicial prolatada em ação penal pública
incondicionada proposta pelo Ministério Público Federal;
e) que conforme o Acórdão proferido no processo onde se discute o direito
creditório e as compensações declaradas, as declarações de compensação
foram apresentadas com falsidade e grande parte das compensações
declaradas não foi homologada por insuficiência de crédito, fato que torna
obrigatória a aplicação da multa de 150% prevista no caput e § 2o do art. 18
da Lei no 10.833, de 2003;
f)
que a discussão sobre a materialidade das provas, não pode ser aqui discutida,
uma vez que analisada no processo onde se discute o direito creditório e as
compensações declaradas;
g) que o Acórdão prolatado no processo onde se discute o direito creditório e as
compensações declaradas manteve o entendimento que conduz à subsunção
às normas que permitem a aplicação da multa de 150%, objeto de discussão
neste processo;
h) que não é preciso que tenha administrativamente transitado em julgado o
mérito da análise que informou a "não-homologação" para que haja o
lançamento da multa isolada;
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.525 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722744/2016-05

i)
que, se existe uma lei específica, instituída pela entidade política competente,
nos limites da competência outorgada pela Constituição Federal,
determinando a autuação do sujeito passivo, neste caso o lançamento da
multa isolada, e, exercida pela competente autoridade tributária, nos termos
da legislação de regência, não há como se falar em sanção política, nem em
afronta aos princípios da livre iniciativa, do livre exercício da atividade
econômica e do devido processo legal; e
j)
que a DRJ está vinculada ao entendimento da RFB, expresso em seus atos
normativos, sendo impertinentes os protestos trazidos em sede de recurso
acerca do alegado vício de ilegalidade/inconstitucionalidade das disposições
contidas nas normas que regem a matéria.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário
aduzindo, em síntese:
a) que o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, busca sancionar o
contribuinte que promova compensação que, para além de indevida, seja
objeto de falsidade de declaração (ou declaração falsa);
b) que está defendendo o procedimento adotado, relativamente às declarações de
compensação que ensejaram a aplicação das multas, pelas razões expostas na
manifestação de inconformidade apresentada no processo onde se discute o
crédito tributário;
c) que, quando muito, há “compensação indevida”, face os motivos lá aduzidos,
mas nunca “falsidade de declaração”;
d) que, para a Fiscalização, a simples compensação ainda em discussão no
âmbito administrativo seria elemento bastante para a caracterização do ilícito
previsto no dispositivo legal citado;
e) que o Auto de Infração é improcedente por ausência de tipicidade de conduta;
f)
que a discussão acerca da legitimidade ou não do procedimento efetuado nos
autos onde se discute o crédito tributário equivale, quando muito, à hipótese
de compensação indevida, que, por si só, é objeto de penalidade outra, mais
branda;
g) que o aproveitamento de “tributo por intermédio de compensação com a qual
não concorda o Fisco” está longe de caracterizar hipótese de “declaração
falsa” ou “falsidade de declaração”, sendo suficiente, apenas, para configurar
“compensação indevida”, na medida em que realizada, quando muito, em
desconformidade com a legislação;
h) que o acórdão da DRJ corrobora o entendimento da recorrente ao frisar que
“(...) no âmbito do presente processo serão apreciados apenas os efeitos
decorrentes da compensação indevida e se a exigência lançada está de
acordo com a legislação vigente”.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.525 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722744/2016-05

i)
que a DRJ tergiversa sobre os fundamentos para a aplicação da multa, pois a
mera transcrição dos argumentos do Despacho Decisório exarado no processo
onde se discute o direito creditório (quanto à razão para a homologação
parcial das compensações) não possui o condão de suprimir a necessidade de
pronunciamento/demonstração sobre a real ocorrência de “falsidade de
declaração” no acórdão recorrido, sendo necessário, para tanto, a subsunção
do fato à norma;
j)
que não houve qualquer inverdade a respeito dos créditos contestados
utilizados em compensação, o que desautoriza a penalidade cominada de
ofício;
k) que como não houve “falsidade de declaração” por parte da recorrente, jamais
poderia a Fiscalização ter aplicado a multa de 150% de que trata o art. 18,
caput e § 2° da Lei n° 10.833, de 2003, por clara ausência de tipicidade;
l)
que a conduta da DRJ de utilizar como premissa o entendimento firmado no
Acórdão prolatado no processo onde se discute o PER e as DCOMP que
ensejaram a aplicação das multas aqui discutidas, sem a reanálise da matéria,
entra e choque com o que dispõem os arts. 9o e 31 do Decreto no 70.235, de
1972;
m) que a inexistência de prova direta da prática da infração que se imputa ao
contribuinte exclui por completo qualquer possibilidade de aplicação de multa
qualificada;
n) que o fato que autorizaria a aplicação de multa qualificada – prática de atos
de interposição fraudulenta de pessoas jurídicas pela Impugnante – é
desconhecido, sendo que a sua suposta existência é imaginada pela
Fiscalização em vista de indícios que não são dotados dos requisitos mínimos
de gravidade, precisão e concordância;
o) que a multa isolada de 150% de que se trata só seria eventualmente aplicável
para os pedidos de compensação não homologados de forma definitiva, nos
quais restasse demonstrada, de forma cabal, a falsidade de declaração, o que
não se aplica ao caso em questão, tendo em vista que os pedidos de
compensação que deram origem ao auto de infração ainda são objeto de
discussão em processo próprio;
p) que a norma que embasou a autuação fiscal enquadra-se no conceito de
sanção política, uma vez que comina penalidade desproporcional e
desarrazoada ao exercício do direito de petição e ofende o direito ao devido
processo legal pela presunção de configuração de ilícito pelo contribuinte,
não podendo ser outra a conclusão senão a invalidade da aplicação dos
dispositivos ao caso em comento;
q) que a cominação de multa de 150% pela simples não homologação de
declaração de compensação em análise perfunctória e passível de reversão
afronta o princípio constitucional da proporcionalidade; e
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.525 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722744/2016-05

r)
que as compensações efetuadas se coadunam com a legislação de regência.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Do objeto da lide
Conforme relatado, o presente processo trata de Auto de Infração lavrado para a
exigência da multa isolada de 150% pelas compensações indevidas efetuadas
em declarações apresentadas com falsidade, nos termos do que dispõe o caput e
§ 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, a seguir reproduzido:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
..............................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
A Fiscalização, quando da elaboração do Termo de Verificação de Infrações,
deixou muito claro que as conclusões a respeito da homologação das
compensações declaradas e da falsidade das informações inseridas nas DCOMP,
elementos essenciais para o preenchimento do tipo da multa aqui discutida,
foram trazidas do processo onde se discute o pedido de ressarcimento e as
compensações declaradas, tendo sido juntados aos autos, por isso mesmo, a
Informação Fiscal e o Despacho Decisório lá produzidos.
Em outras palavras, a multa discutida no presente processo foi lavrada em razão
do fato de que, no processo onde se discute o pedido de ressarcimento e as
compensações declaradas, se chegou à conclusão de que foram inseridas
informações falsas nas Declarações de Compensação apresentadas, bem como
que não havia crédito suficiente para as compensações declaradas, o que
resultou em uma decisão de homologação parcial.
Há, pois, um claro vínculo por decorrência entre o presente processo e aquele
onde se discute o pedido de ressarcimento e as compensações declaradas, de tal
forma que não cabe neste processo a discussão a respeito do mérito do direito
creditório, se está correta ou não a decisão de não homologação integral das
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.525 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722744/2016-05

compensações declaradas ou mesmo se foram ou não inseridas informações
falsas nas DCOMP. Todas essas são matérias que foram discutidas em processo
específico, e a sua reanálise no presente julgamento só traria insegurança
jurídica, com o risco de alcançarmos decisões divergentes em relação a um
mesmo fato.
Por isso, qualquer decisão exarada naquele processo, no sentido de ampliar a
homologação das compensações declaradas, ou mesmo de afastar qualquer
falsidade nas informações prestadas, deverá repercutir neste processo.
Então, o que cabe no presente julgamento é verificar, a partir das conclusões a
que se chegou no processo onde se discute o pedido de ressarcimento e as
compensações declaradas, sem que haja a reanálise do mérito, se todos os
elementos do tipo se encontram presentes pra que a multa possa subsistir.
Esse foi o mesmo entendimento adotado pela DRJ em seu julgamento, que
assim deixou consignado:
Inicialmente, insta informar que o Processo Administrativo n° (...), no qual
ocorreram as não-homologações e gerou a aplicação da multa isolada de 150%,
foi julgado nesta Sessão de Julgamento da 11a Turma, sendo que os argumentos
da interessada não foram aceitos, mantendo-se as glosas dos créditos e o
resultado da não-homologação das DComp apresentadas, conforme contido no
Despacho Decisório analisado naquele processo.
Também, cabe delimitar o objeto do litígio, que se refere à multa isolada
aplicada em decorrência de compensação indevida, uma vez que as matérias
relacionadas às declarações de compensação propriamente ditas já foram
examinadas no processo acima referido. Assim, no âmbito do presente processo
serão apreciados apenas os efeitos decorrentes da compensação indevida e se a
exigência lançada está de acordo com a legislação vigente.
Do preenchimento dos elementos do tipo
A recorrente discorre sobre a sanção tributária dizendo que ela só pode ser
considerada válida quando a sua hipótese de incidência consistir na prática de
um ilícito, dependendo sua aplicação concreta, por força do princípio da
tipicidade, da perfeita subsunção da conduta praticada pelo agente à conduta-
tipo, tal qual descrita no plano normativo.
Explora o disposto no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, para
aduzir que a norma busca sancionar o contribuinte que promova compensação
que, para além de indevida, seja objeto de falsidade de declaração (ou
declaração falsa), de tal forma que a aplicabilidade da sanção é deflagrada
somente se presentes, cumulativamente, os dois elementos materiais que
delineiam a conduta-tipo apenada pela norma: (i) o procedimento de
compensação adotado pelo contribuinte deve ser indevido; e (ii) praticado com
o uso de declaração falsa.
Critica o fato de que as DCOMP que geraram a multa prevista no art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003, ainda estão sendo discutidas em outro processo, tendo ela
exposto suas razões, que comprovariam a licitude do procedimento, na
manifestação de inconformidade e no recurso voluntário lá apresentados.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.525 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722744/2016-05

Afirma que a Fiscalização faz confusão entre os requisitos para aplicação da
penalidade, quais sejam, a “compensação indevida” e a “falsidade de
declaração”, residindo nisso a ilegitimidade da aplicação da multa ao caso e,
consequentemente, a manifesta improcedência do Auto de Infração, por
ausência de tipicidade da conduta.
Reclama que a DRJ tergiversa sobre os fundamentos para a aplicação da multa,
pois a mera transcrição dos argumentos constantes no Despacho Decisório
(quanto à razão para a homologação parcial das compensações) não possui o
condão de suprimir a necessidade de pronunciamento/demonstração sobre a real
ocorrência de “falsidade de declaração” no Acórdão recorrido, sendo
necessário, para tanto, a subsunção do fato à norma.
Acrescenta que a “falsidade de declaração” teria se concretizado somente se ela
tivesse feito constar da documentação fiscal pertinente ao pedido de
compensação informação inverídica quanto ao valor do crédito a ser
aproveitado ou mesmo decorrente de aquisição de mercadoria não existente, ou,
em outras palavras, se ela tivesse mentido sobre a operação, o que não ocorreu,
pois não há naquele processo elementos que demonstrem o efetivo benefício da
recorrente, além daquele que teria sido auferido em conformidade com a
legislação.
Traz ainda como argumento o fato de que as fornecedoras (classificadas pela
Fiscalização como “noteiras”) eram empresas idôneas no momento das
aquisições das mercadorias, tendo sido declaradas inidôneas apenas
posteriormente aos fatos considerados.
Assevera não ter havido falsidade no preenchimento das declarações de
compensação, mas sim a indicação de créditos que ela considerava ter efetivo
direito, o que desautoriza a penalidade cominada de ofício.
Conforme bem pontua a recorrente, a aplicação da multa prevista no caput e §
2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, depende do preenchimento de dois
requisitos previstos em seu tipo: (i) que a compensação não tenha sido
homologada; e (ii) que se comprove falsidade na declaração apresentada.
E esses dois requisitos foram objeto de análise no processo onde se discute o
pedido de ressarcimento e as compensações declaradas, que já foi julgado neste
Conselho, de tal forma que, como já adiantado no tópico “do objeto da lide”,
aplicaremos no presente processo as conclusões a que lá se chegou.
Sobre a homologação das compensações, é possível ver no Acórdão de Recurso
Voluntário prolatado no processo que deu origem ao presente Auto de Infração
que, não obstante terem sido revertidas as glosas relativas aos custos com frete
na aquisição de insumos e aos custos de aquisição de combustíveis, óleo diesel
e óleo lubrificante, bem como aquela relativa ao crédito presumido pela
aquisição de insumos de empresas cerealistas ou que exerçam atividade
agropecuária, dentro dos percentuais estabelecidos por lei, tantas outras foram
mantidas, de tal forma que remanesce, após o julgamento em segunda instância,
débitos declarados que não tiveram as suas compensações homologadas.
Preenchido, portanto, o primeiro requisito para a aplicação da multa prevista no
caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.525 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722744/2016-05

Quanto ao segundo requisito, não obstante a recorrente se esforçar em defender
que as práticas narradas e reconhecidas no bojo do processo correlato
configuram, quando muito, mero descumprimento à lei e, consequentemente,
hipótese de compensação indevida, e não de falsidade de declaração, não foi
essa a conclusão a que chegaram, de forma unânime, os Conselheiros que
julgaram a matéria naquele processo. Para eles, a fraude que permitiu o
aproveitamento do crédito integral na aquisição de insumos, ao invés do crédito
presumido que seria aplicável, foi, juntamente com a participação da recorrente
no esquema, devidamente comprovada nos autos:
Em suma, há nos autos farta comprovação do esquema de interposição
fraudulenta de empresas de “fachada”, utilizadas como intermediárias fictícias na
compra de café de pessoas físicas (produtores/ maquinistas), com o evidente
objetivo de se apropriar ilicitamente do valor integral dos créditos em questão.
Dado esse contexto fático-probatório, chega-se a conclusão que a recorrente não
agiu como compradora de boa fé em todas as aquisições realizadas de pessoas
jurídicas inidôneas. Ao contrário, os fatos relatados nos autos, respaldados no
amplo acervo probatório colhido no âmbito das citadas operações, demonstram
que a recorrente não só tinha conhecimento, como contribuiu, de forma efetiva,
para criação e funcionamento do citado esquema de fraude, tendo dele se
beneficiado ou tentado se beneficiar, mediante a apropriação indevida de créditos
integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins calculados sobre
aquisições simuladas das “pseudo-atacadistas” de café em grão.
Por todas essas razões, deve ser mantida a glosa integral da parcela dos créditos
excedente ao valor do crédito presumido agropecuário, conforme determinado
pela fiscalização e mantido nos julgamentos anteriores.
Inclusive, conforme pode ser visto no excerto do voto condutor do Acórdão de
Recurso Voluntário acima reproduzido, a comprovação da fraude, e,
consequentemente, da falsidade inserida nas declarações de compensação
apresentadas, foi a razão pela qual se manteve a glosa integral da parcela dos
créditos excedente ao valor do crédito presumido agropecuário.
Diante disso, é de se reconhecer que foram preenchidos todos os requisitos do
tipo para a aplicação da multa prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, de tal forma que não procedem as razões recursais
apresentadas pela recorrente.
Não obstante, tendo em vista que o julgamento de segunda instância do
processo onde se discute o pedido de ressarcimento e as compensações
declaradas reverteu parte das glosas feitas pela Fiscalização, o presente Auto de
Infração deve ser reduzido na mesma proporção das glosas lá revertidas.
Da fundamentação exclusivamente em presunções
A recorrente busca que se reconheça a improcedência do Auto de Infração
lavrado para a aplicação da multa de 150%, prevista no caput e § 2o do art. 18
da Lei no 10.833, de 2003, alegando que o processo onde se discute o pedido de
ressarcimento e as compensações declaradas foi fundamentado exclusivamente
em presunções.
Reclama não ter sido colacionada aos autos uma única prova direta capaz de
demonstrar sua efetiva participação no suposto “esquema”.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.525 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722744/2016-05

Diz que a conduta da DRJ, que se absteve de realizar no presente caso a
necessária correlação entre as atos praticados pelas “noteiras” e a recorrente,
entra em choque com o que dispõem os arts. 9° e 31 do Decreto n° 70.235, de
2010, que determinam que os procedimentos devem ser instruídos com todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, assim como as
decisões de primeira instância devem expor os fundamentos legais e conclusões,
o que não ocorreu.
Mas não tem razão a recorrente, que busca, a partir dessas razões recursais,
trazer para o presente processo a discussão sobre uma matéria que tem o seu
lugar de análise e de julgamento em outro processo, onde o Colegiado já se
posicionou, de forma objetiva, no sentido de afastar as alegações de uso de
meras presunções na fundamentação para negar o direito creditório.
Observe-se o excerto a seguir, extraído do Acórdão de Recurso Voluntário
prolatado no processo onde se discute o pedido de ressarcimento e as
compensações declaradas:
A recorrente alegou que a fiscalização se baseara em meras presunções para
negar o seu direito subjetivo de apropriar-se do valor integral dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep.
Sem a razão a recorrente. A glosa realizada pela fiscalização foi fundamentada
no fato de que as notas fiscais de aquisição de café em grão, emitidas pelas
denominadas empresas “noteiras”, representavam mera dissimulação da
operação de compra do café em grão dos produtores rurais ou maquinistas,
pessoas físicas, não contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep. E nesta
condição, tais operações fazia jus apenas a parcela do crédito presumido
agropecuário, previsto no art. 8o, § 3o, III, da Lei 10.925/2004.
Esse procedimento fiscal encontra-se respaldo em sólidos elementos de provas
colhidos no âmbito das referidas operações, conforme anteriormente
demonstrado. Logo, diferentemente do que alegou a recorrente, há sim provas
robustas e idôneas, colacionadas aos autos, que comprovam que as notas fiscais
apresentadas pela recorrente, para comprovar do aquisição do café em grão,
diretamente das empresas “pseudo-atacadistas”, na verdade, representam a real
operação de compra do produto. Com efeito, tais provas demonstram que as
referidas notas fiscais foram compradas no mercado negro de compra e venda do
referido documento, artificialmente criado a partir do ano de 2002, com o único
propósito de gerar ilicitamente crédito das citadas contribuições e fraudar o
pagamento do Funrural.
Também não procede a alegação da recorrente de que não há nos autos nenhuma
prova idônea da sua participação no esquema de fraude em referência, pois, as
próprias notas fiscais por ela colacionadas aos autos representam a prova cabal
da sua participação no esquema e que, certamente, seria uma das principais
beneficiárias, se não fosse revelada e comprovada a fraude, antes de proferida a
decisão definitiva sobre os seus pedidos de ressarcimento.
Vale ressaltar a comprovação de dolo específico praticado por prepostos da
Cocam, condenados pela prática de crimes, em ação movida pelo Ministério
Público Federal, em face de Adilson Marques Sant’Ana, responsável pelo setor
de compras da recorrente e Vicente Chiavolotti, Diretor Estatutário, vejamos:
..............................
Dessarte, nada a prover na matéria.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.525 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722744/2016-05

Da pendência de análise das DCOMP
A recorrente defende que a multa isolada de 150% discutida no presente
processo só seria eventualmente aplicável para os pedidos de compensação não
homologados de forma definitiva, nos quais restasse demonstrada, de forma
cabal, a falsidade de declaração, o que não se aplica ao caso em questão, tendo
em vista que os pedidos de compensação que deram origem ao auto de infração
ora impugnado ainda são objeto de discussão em processo próprio.
Defende que, embora o inciso III do art. 151 do CTN mencione que as
reclamações e os recursos previstos no processo tributário administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, o que a norma estabelece em
verdade é a sua inexistência até o encerramento de referido procedimento.
Por isso pede o cancelamento imediato da penalidade ora recorrida.
Mas também aqui não há como se dar razão à recorrente. O próprio art. 18 da
Lei no 10.833, de 2003, mais especificamente em seu § 3o, admite a existência
simultânea de uma impugnação da multa discutida no presente processo e de
uma manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, contrariando qualquer argumentação que possa ser trazida pela
recorrente no sentido de que o Auto de Infração para a constituição da multa
isolada só poderia ser lavrado após a decisão definitiva no processo em que se
discute a homologação das compensações declaradas.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
..............................
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
Assim, está correto o procedimento adotado pela fiscalização em relação à
lavratura do Auto de Infração para a constituição da multa isolada antes de
proferida uma decisão definitiva no processo em que se discute a homologação
das compensações declaradas, não restando caracterizada, portanto, a alegada
ilegitimidade no lançamento que pudesse ensejar o seu cancelamento.
Não obstante, é preciso esclarecer que, no momento em que se realiza esse
julgamento, já há uma decisão administrativa definitiva no processo onde se
discute o pedido de ressarcimento e as compensações declaradas, que deverá
repercutir, inevitavelmente, no presente processo, uma vez que o motivo da
lavratura do Auto de Infração aqui combatido é justamente a não homologação
das compensações declaradas, ainda em discussão naquele processo.
Nesse sentido, não se confirma a alegada ilegitimidade no lançamento apontada
pela recorrente.
Da caracterização da sanção política
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.525 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722744/2016-05

A recorrente define sanções políticas como sendo medidas punitivas com o
objetivo de coagir os particulares ao pagamento de tributos através da limitação
dos seus direitos, e diz que a norma que embasou a autuação fiscal ora recorrida
enquadra-se indubitavelmente nesse conceito, uma vez que comina penalidade
desproporcional e desarrazoada ao exercício do direito de petição e ofende o
direito ao devido processo legal pela presunção de configuração de ilícito pelo
contribuinte, não podendo ser outra a conclusão senão a invalidade da aplicação
dos dispositivos ao caso em comento.
A DRJ, ao analisar essa matéria, se posicionou no sentido de que, “se existe
uma lei específica, instituída pela entidade política competente, nos limites da
competência outorgada pela Constituição Federal, determinando a autuação do
sujeito passivo, neste caso o lançamento da multa isolada, e, exercida pela
competente autoridade tributária, nos termos da legislação de regência, não há
como se falar em sanção política, nem em afronta aos princípios da livre
iniciativa, do livre exercício da atividade econômica e do devido processo
legal”.
A recorrente, em cima das observações feitas pela DRJ, diz que em momento
algum questionou a validade da norma que dispõe sobre a aplicação da multa de
150% (Lei no 10.833, de 2003), mas questiona a afirmação de que ela teria sido
aplicada por órgão competente. Para a recorrente, essa afirmação não se
coaduna com os fatos e provas carreados ao processo correlato, tendo em vista a
ausência de comprovação de “evidente intuito de fraude”.
Apesar de extremamente confusos os argumentos da recorrente em relação a
essa matéria, o que ela parece ter querido defender é que a sanção política
estaria caracterizada em razão de que, no seu entendimento, a autuação estaria
baseada em meras presunções, e não em robustos elementos de prova.
Sem a necessidade de se entrar no mérito do que efetivamente caracteriza uma
sanção política, convém que se destaque que esse argumento trazido pela
recorrente de que a Fiscalização baseou todas as suas conclusões em meras
presunções já foi anteriormente afastado no tópico que trata especificamente
dessa matéria (“da fundamentação exclusivamente em presunções”), de tal
forma que, não existindo a premissa levantada pela recorrente, resta afastada a
conclusão a que ela pretendia chegar, qual seja, de que multa aqui discutida, nos
termos em que foi aplicada, caracterizaria uma sanção política.
Assim, também nesse tópico não há nada a ser dado provimento.
Da afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade
A recorrente reclama que “a cominação de multa de 150% pela simples não
homologação de declaração de compensação em análise perfunctória e passível
de reversão afronta o princípio constitucional da proporcionalidade (com efeito,
não se tem certeza se efetivamente ocorreu uma falsidade de declaração)”, e
defende que esse raciocínio está fundado “na doutrina e entendimento do STF
de que o princípio do não confisco em matéria tributária (art. 150, IV) aplica-se
da mesma forma às multas punitivas”.
Apesar do título sob os quais foram postos esses argumentos no Recurso
Voluntário (afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade), a
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.525 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722744/2016-05

recorrente parece ter se insurgido não exatamente contra a multa prevista no
caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, mas sim contra a aplicação da
multa no caso concreto. Para a recorrente, a afronta ao princípio constitucional
da proporcionalidade teria ocorrido pelo fato de a Fiscalização ter lavrado o
Auto de Infração para a exigência da multa de 150% sem que houvesse a
comprovação do “evidente intuito de fraude”.
Novamente sem razão a recorrente, que traz uma nova roupagem (afronta ao
princípio constitucional da proporcionalidade) para discutir uma mesma matéria
que permeia grande parte das razões recursais apresentadas, qual seja, a alegada
falta de comprovação da fraude perpetrada.
Já vimos nos tópicos anteriores que o Acórdão de Recurso Voluntário prolatado
no processo onde se discute o pedido de ressarcimento e as compensações
declaradas é claro ao concluir que, além de haver “farta comprovação do
esquema de interposição fraudulenta de empresas de “fachada”, utilizadas como
intermediárias fictícias na compra de café de pessoas físicas (produtores/
maquinistas), com o evidente objetivo de se apropriar ilicitamente do valor
integral dos créditos” das Contribuições, “os fatos relatados nos autos,
respaldados no amplo acervo probatório colhido no âmbito das citadas
operações, demonstram que a recorrente não só tinha conhecimento, como
contribuiu, de forma efetiva, para criação e funcionamento do citado esquema
de fraude”.
Além disso, não se pode ignorar o fato de que o Diretor Estatutário da
recorrente, juntamente com o responsável pelo setor de compras, foram
condenados pela prática de crimes, em ação movida pelo Ministério Público
Federal.
Dessa forma, nada a prover na matéria.
Da legitimidade das compensações
A recorrente argumenta, por fim, que deve ser reconhecida a improcedência da
autuação, na medida em que são legítimas as compensações declaradas, que,
pelos motivos expostos no processo onde se discute o pedido de ressarcimento e
as compensações declaradas, se coadunam com a legislação de regência.
Mas não foi a essa conclusão a que chegaram os i. Conselheiros que julgaram o
recurso voluntário no processo correlato. No Acórdão lá prolatado foram
mantidas várias das glosas efetuadas pela fiscalização, inclusive aquelas
relativas à fraude apontada e comprovada pela fiscalização, de tal forma que
não há como se reconhecer, no presente processo, a alegada legitimidade das
compensações.
Quanto à preocupação da recorrente de que o presente processo seja ao menos
suspenso até o julgamento definitivo do processo onde se discute a legitimidade
das compensações, entendo restar superada, uma vez que lá já foi proferida
decisão administrativa definitiva.

Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.525 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722744/2016-05

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que a multa subsista apenas em relação aos débitos cuja
não homologação da compensação tenha sido confirmada no processo onde se discute o pedido
de ressarcimento e as compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 307
DF CARF MF
Original